Tribunal: TJMT
Processo: 0005858-84.2015.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005858-84.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (EMBARGANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (EMBARGANTE), ROMEU PARIZOTTO - CPF: 099.355.339-72 (EMBARGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 058.923.641-51 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ANTÔNIO PEREIRA DE FREITAS NETO E OUTRO,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
259470172, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante.

A parte embargante, em suas razões
(ID.

265973255
), alega que a recusa da seguradora em pagar a indenização foi motivada por questões formais, não imputáveis a eles, e que essa circunstância deveria ter sido ponderada no julgamento. Argumentam que a decisão embargada omitiu essa informação, levando à conclusão equivocada de que não tomaram medidas para prevenir os riscos da produção.

No que se refere às benfeitorias realizadas no imóvel, alegam os embargantes que, à luz do artigo 95, inciso VIII, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) e do artigo 25, do Decreto nº 59.566/66, possuem direito à indenização pelas benfeitorias úteis promovidas no imóvel, tendo em vista que as melhorias realizadas faziam parte do planejamento da atividade agrícola.

Sustentam que, embora o contrato tenha previsto um período inicial sem pagamento de arrendamento, o investimento realizado não pode ser simplesmente ignorado após a rescisão contratual. Alegam, ainda, que a decisão embargada adotou interpretação restritiva das cláusulas contratuais, desconsiderando a real intenção das partes no momento da contratação e a frustração dos objetivos comuns em razão da perda da produção agrícola.

Requer que sejam acolhidos os embargos declaração, para sanar a omissão quanto à contratação de seguro para mitigação de riscos na atividade agrícola, bem como haja a devida consideração do artigo 95, VIII, da Lei 4.504/64, artigo 25, do Decreto 56.566/66 e do artigo 884, do CC, de forma a permitir uma interpretação teleológica do contrato rescindido, impossibilitando o enriquecimento ilícito e, por fim, possibilitando aos Embargantes o acesso à instância especial.

Contrarrazões sob ID. 268766764.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, a parte embargante elege matéria devidamente apreciada e decidida pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

A controvérsia recursal consiste em analisar se os fenômenos climáticos alegados caracterizam força maior ou onerosidade excessiva, aptas a eximir os apelantes de suas obrigações contratuais, e se os investimentos realizados no imóvel configuram direito a indenização em face da rescisão contratual.

In casu, extrai-se das fls. 21/27 - ID 214259767, que as partes firmaram um “Instrumento Particular de Arrendamento Rural”, cujo objeto consiste no arrendamento de três imóveis rurais, pelo prazo de 06 (seis) anos, com pagamento estipulado em sacas de soja a partir do 4º (quarto) ano, considerando que a retribuição pelos 03 (três) primeiros anos seria realizada por meio de intervenções necessárias na terra.

Ademais, restou incontroverso nos autos que os apelantes/requeridos não efetuaram o pagamento relativo ao 4º (quarto) ano do contrato, consistente em 06 (seis) sacas por hectare até o dia 15/03/2015, conforme estabelecido no “parágrafo Quarto, alínea “c”, da avença.

Ressalta-se que o apelado/autor notificou extrajudicialmente os apelantes/requeridos, conforme se vê das fls. 28/21 – ID 214259767, contudo, não adimpliram a obrigação.

Feito os breves e necessárias esclarecimentos acima, os apelantes alegam que a inadimplência no pagamento da parcela contratual referente à safra 2014/2015 decorreu de evento climático adverso (chuvas excessivas), configurador de força maior, excludente de responsabilidade nos termos do artigo 393 do Código Civil.

Com relação à previsibilidade do risco climático, a jurisprudência consolidada entende que fenômenos climáticos, como excesso de chuvas ou secas prolongadas, são eventos previsíveis e inerentes à própria atividade agrícola.

Essa natureza do setor agrícola exige que o arrendatário assuma os riscos e adote estratégias de mitigação, como seguros adequados.

O contrato firmado entre as partes não contém cláusula de alocação específica de riscos climáticos ao arrendador, e, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, os riscos agrícolas recaem sobre os arrendatários.

Ademais, o art. 478 do Código Civil estabelece que a onerosidade excessiva, decorrente de eventos extraordinários e imprevisíveis, pode justificar a resolução do contrato, todavia, o risco climático é intrínseco à exploração agrícola e não constitui fato extraordinário ou imprevisível.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara em caso análogo:

(...)

Além disso, a inviabilidade de pagamento em sacas de soja não impede que os apelantes buscassem alternativas para adimplir a obrigação, como o uso do seguro agrícola contratado, cuja cobertura não foi demonstrada nos autos.

O contrato de arrendamento rural firmado entre as partes estabelece deveres e responsabilidades que devem ser observados de acordo com o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

No caso em tela, o apelado atuou conforme os limites do contrato, notificando extrajudicialmente os apelantes e buscando a resolução contratual em razão do inadimplemento.

Por outro lado, os apelantes não demonstraram iniciativa para purgar a mora ou propor soluções efetivas, como pagamento em moeda corrente ou renegociação do contrato, infringindo o dever de cooperação e lealdade contratual.

Assim, a sentença de primeiro grau corretamente concluiu pela inexistência de força maior ou fundamento para aplicação da teoria da imprevisão, logo, não merece reparos nesse ponto.

Dando continuidade a análise, os apelantes sustentam que os investimentos realizados no preparo do solo e os prejuízos pela perda da posse do imóvel justificam indenização por danos materiais e lucros cessantes.

Na avença restou pactuado, especificadamente em seu “parágrafo quarto, alínea “b”, que “os ARRENDATARIOS ficarão isentos do pagamento de arrendamento da lavoura de soja nos primeiros 03 (três) anos (Safras 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014); porém, em contrapartida a esta isenção, durante este período os mesmos se obrigam a efetuar toda a limpeza da área (enleiramento, retirada dos tocos, desmanche de leras)” (Destaquei).

Como se vê, os investimentos realizados na área estavam previstos no contrato como obrigações inerentes ao uso do imóvel para cultivo agrícola.

Nesse contexto, esses gastos não caracterizam benfeitorias indenizáveis, já que foram realizados em benefício próprio dos arrendatários, visando à exploração econômica das terras, e estavam previstos contratualmente como contrapartida pela isenção de pagamento nos três primeiros anos.

Ademais, conforme corretamente destacado pelo juízo a quo, restou demonstrado no Laudo Pericial de ID 214259785 (vide resposta ao quesito 3 dos requeridos/apelantes) que a limpeza da área, prevista no contrato como contraprestação relativa aos três primeiros anos do arrendamento, não foi integralmente concluída. Tal circunstância configura, assim, mais um descumprimento contratual.

Somado a isso, o mencionado Laudo Pericial concluiu que não houve nenhuma benfeitoria edificada na vigência do contrato (vide resposta ao quesito 11 dos apelantes/requeridos).

Por sua vez, a alegação de lucros cessantes no valor de R$ 7.562.183,31 (sete milhões quinhentos e sessenta e dois mil cento e oitenta e três reais e trinta e um centavos) carece de comprovação nos autos.

Os apelantes não apresentaram provas concretas de que a rescisão do contrato tenha causado prejuízo nessa magnitude. Além disso, a rescisão decorreu do inadimplemento, situação causada pelos próprios apelantes ao deixarem de cumprir as obrigações pactuadas, não havendo ilegalidade na conduta do apelado.

Desse modo, a sentença que improcedeu os pedidos reconvencionais deve ser mantida em todos os seus termos.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025